Tribunal: TJES
Processo: 5000837-60.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000837-60.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIOVANA VIDAL DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000837-60.2022.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
GIOVANA VIDAL DE OLIVEIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADA
. ANVISA. SUS. APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO. LAUDO. INCIDÊNCIA DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em insurgência à sentença que procedente o pedido de fornecimento contínuo e por prazo indeterminado dos medicamentos PREGABALINA 75mg (1 comprimido ao dia) e DULOXETINA 60mg (1 comprimido ao dia).

2.

Em apertada síntese, o recorrente sustenta a aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF, a inexistência de comprovação de ineficácia dos medicamentos substitutos fornecidos pelo SUS, conforme o Tema nº 106 do STJ, e ainda, argumenta que os medicamentos pleiteados não são padronizados no SUS, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença ou reforma da decisão.

3.

Em contrapartida
, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.

Do cotejo dos elementos probatórios vislumbro que os medicamentos
PREGABALINA 75mg
e
DULOXETINA 60mg
são registrados na ANVISA, mas não padronizados, e, efetivamente, indicados ao tratamento das doenças acometidas pela recorrida.

5.

Adentrando ao mérito, sabe-se que a saúde é direito social de todos e de dever do Estado, abrangendo, desta maneira, todos os entes federados, na forma dos artigos 6°, 23, Inc. II, e 196 da Constituição Federal. Portanto, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre todos os entes membros da federação, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não se excluindo a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal.

6.

Em recentes julgados (Temas de repercussão geral nº 6 e 1234), o C. Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito de questões que envolvem o tema debatidos nestes autos:
“o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, pelo Poder Público, a pessoas que não possuem condições financeiras para adquiri-los”
.

7.

Segundo o Tema 106 do STJ, para que seja autorizado o fornecimento de medicamento não padronizado nas listas dos entes públicos, necessário o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) Incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito e (III) Existência de registro na ANVISA do medicamento.

8.

Entrementes, após compulsar detidamente os autos, resta demonstrado o integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ. O laudo médico é circunstanciado e fundamentado, atestando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos substitutos disponíveis no SUS. A incapacidade financeira do recorrido está devidamente comprovada nos autos e o medicamento possui registro na ANVISA.

9.

De igual forma, a Súmula Vinculante nº 60 do STF, que trata dos acordos interfederativos, e a Súmula Vinculante nº 61, sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados, não podem ser utilizadas para negar o direito fundamental à saúde, assegurado pela Constituição Federal. A correta interpretação dessas súmulas não impede a atuação do Judiciário como garantidor de direitos, nem retira a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas visa aprimorar a governança do SUS, sem restringir o acesso a tratamentos essenciais.

10.

Desse modo, a concessão judicial dos medicamentos está em plena conformidade com as teses fixadas pelos Tribunais Superiores, uma vez que todos os requisitos exigidos, como a urgência clínica, a ineficácia das alternativas do SUS e a incapacidade financeira da paciente, foram cumpridos e comprovados pela autora, razões pelas quais a sentença não merece reforma.

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.
CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)